Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-25.2012.8.11.0090
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000763-25.2012.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERLENE ABREU S. STEVANATO - CNPJ: 06.347.799/0002-54 (APELANTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO - CPF: 326.273.861-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 26, DA LEI N.o 6.830/80 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3. °, I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. Assim, conforme preceitua
o art. 85, §§2.o e 3.o, do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

3. Outrossim, considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelada, com o cancelamento administrativo da CDA, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por WANDERLENE ABREU S. STEVANATO – ME e outro contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, MT, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0000763-25.2012.8.11.0090, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor das partes recorrentes, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26, da Lei de Execução Fiscal, nos seguintes termos (ID. 177651452):

“
Vistos.

Trata-se de ação de
EXECUÇÃO FISCAL
entre as partes em epígrafe.

Em sua manifestação derradeira,

a própria parte exequente informou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da ação.

É o que tinha para relatar.

Fundamento e
DECIDO
.

Na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80, se antes da decisão de primeira instância a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Pois bem.

Sem maiores delongas, no caso em voga a CDA que instruía o presente executivo foi cancelada, sendo de rigor a extinção da ação em testilha.

Ante o exposto, com espeque no art. 26 da Lei n. 6.830/80,
EXTINGO
a presente ação de execução fiscal, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos.

DESCABE
condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, conforme o dispositivo legal mencionado adrede.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
ARQUIVE-SE
, com as baixas e anotações de praxe.

INTIMEM-SE
.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Colíder para Nova Canaã do Norte, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituição Legal
”.

Em suas razões recursais, as partes apelantes alegam, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada,
“(...)
de modo a se fazer constar a fixação de honorários sucumbenciais, os quais são devidamente pertinentes no caso
”.

Sustentam que
“(...)
resta pertinente a fixação de honorários sucumbenciais, no percentual previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil,
utilizando-se como proveito econômico o valor do débito contido na CDA atualizada e juntada aos autos no ID no 120074714
”.

Salientam que, o trabalho desenvolvido pelo advogado é de suma importância para garantir as partes o direito de contraditório e ampla defesa,
“(...)
deste modo devendo ser reconhecido os esforços do profissional na busca da justiça”.

Asseveram que
“(...)
a anuência com o pedido realizado, por parte do Excepto, ora Recorrido, sob a alegação de que cancelou de forma espontânea a CDA, após verificar os argumentos da Exceção de Pré-Executividade, não o exime do pagamento de honorários sucumbenciais”.

Consignam, ainda, que deve ser afastado o disposto no art.26, da Lei n.o 6.830/80, uma vez que a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte Executada não foi citada ou não apresentou defesa. Diante disso, aduz ser pertinente os honorários de sucumbência.

Pontuam, ademais, que, no caso em comento, é inaplicável o art.90, § 4o, do CPC, pois, segundo alega, o referido artigo
“(...)
deve ser aplicado na sua literalidade, ou seja, deve incidir tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, Autora e não Ré”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pugnam:

“ (...)

Ante o exposto, sem mais delongas, requer que o presente recurso seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de CONDENAR o Exequente ESTADO DE MATO GROSSO, ora Recorrido, ao pagamento honorários de sucumbência, observado o percentual de 20% sobre o proveito ecônomico, conforme previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cujo valor encontra-se previsto na CDA atualizada e juntada no ID no 120074714, já que tal proveito não ultrapassa o patamar de 200 saláriosmínimos vigentes, SEM A APLICAÇÃO do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, ao caso em comento, uma vez que não foram as Rés (Executadas) quem reconheceram a procedência do pedido inicial, mas sim o Autor (Exequente) quem acolheu o pedido da defesa contido na Exceção de Pré-Executividade, por ser medida de inteira Justiça!

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 177651457, por via das quais a parte apelada requer o arbitramento dos honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento), previsto no art.85, §3°, do CPC, bem como a aplicação do art.90, §4o, do CPC.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por WANDERLENE ABREU S. STEVANATO – ME e outro contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, MT, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0000763-25.2012.8.11.0090, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor das partes recorrentes, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26, da Lei de Execução Fiscal (ID. 177651452).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou, em 21.11.2012, com a presente ação, em face de WANDERLENE ABREU S. STEVANATO – ME e WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20123967, cujo valor alcançava a importância de R$ 6.283,35 (seis mil e duzentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).

No dia
07.06.2023
, as partes executadas apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo nulidade da cobrança, uma vez que o débito constituído como infração foi considerado inconstitucional pelo Estado de Mato Grosso (ID. 177651444).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual pugnou pela extinção do processo, sem ônus para as partes, com fundamento no artigo 26, da LEF, admitindo que, houve, de fato, o cancelamento da referida CDA.

E, subsidiariamente, pleiteou que a aludida verba fosse fixada no percentual mínimo, e, por conseguinte, reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4.o, do CPC (ID. 177651451).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 177651452).

Inconformada, as partes apelantes interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada,
“(...)
de modo a se fazer constar a fixação de honorários sucumbenciais, os quais são devidamente pertinentes no caso
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a possibilidade de fixação dos honorários em favor das partes apelantes.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

In casu,

o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3.o, I, do CPC.

Assim, a sentença deve ser retificada, nesse ponto, para
fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO –
CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSE CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1005301-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) ”. (grifos nossos)

Em relação a redução dos honorários sucumbenciais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4.o, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n.o 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023) ”.
(grifos nossos)

O artigo 90, §4o, do CPC assim dispõe

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Quando opostos embargos à execução, o credor da demanda executiva passa a ser réu e não há óbice que o impeça de, imediatamente, reconhecer a procedência do pedido da parte embargante (parte devedora da execução) e satisfazer a pretensão correspondente, isto é, de não mais prosseguir com o executivo fiscal, de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

Outrossim, no incidente de criação doutrinária, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente, como réu (excepto), de modo que, também, plenamente possível que a parte credora, na condição de parte ré do incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido da parte devedora, autora da exceção.

In casu,
considerando que a Fazenda Pública Estadual concordou com a argumentação posta na exceção de pré-executividade e, de imediato, realizou o cancelamento da CDA e requereu a extinção do processo executivo, cabível a aplicação do benefício supramencionado.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

Contudo, esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.o, do CPC, tal como, requerido expressamente pela parte apelada, ora embargante, em contrarrazões (ID. 177651457).

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4o
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

Na mesma vertente, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e fixar os honorários advocatícios no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC,

os quais devem ser reduzidos pela metade (5%), à luz do previsto no art.

90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023